Tribunal: TJES
Processo: 5002610-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002610-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIO REBOUCAS DE MORAES

AGRAVADO: RICARDO CARONI NOGUEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO PRÉVIO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. OCULTAÇÃO DO DEVEDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ONLINE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES e DANIEL NASCIMENTO DUARTE contra decisão que indeferiu pedido de arresto prévio de bens em ação monitória ajuizada contra RICARDO CARONI NOGUEIRA, referente a débito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por contrato de honorários advocatícios. Os agravantes alegam inúmeras tentativas frustradas de citação desde 2015, conduta de ocultamento e resistência à tramitação do feito pelo requerido, e a necessidade de concessão do arresto prévio para assegurar a efetividade da futura execução e evitar o esvaziamento patrimonial do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante de repetidas tentativas frustradas de citação do devedor em ação monitória e evidência de sua ocultação, é cabível o deferimento de arresto prévio de bens, inclusive na modalidade online, para assegurar a efetividade da futura execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar de urgência, que pode ser efetivada mediante arresto, é cabível quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

O processo em exame, uma ação monitória, tramita desde 2015 e não obteve êxito na localização e citação do requerido, apesar das inúmeras tentativas por diversas vias e modos.

A ação monitória fundamenta-se em contrato de honorários advocatícios, e o requerido, embora vitorioso na ação judicial subjacente (processo 0004700-65.2011.8.08.0024), não honrou sua obrigação contratual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividida em cinco parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A conduta do requerido em furtar-se da obrigação contratual e, aparentemente, do ato citatório, justifica a medida de arresto para resguardar a efetividade da futura execução e evitar o esvaziamento patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o arresto executivo pode ser precedido ou ser concomitante à tentativa de citação do executado, e que é possível o arresto de bens na modalidade online quando frustrada a localização do devedor, aplicando-se analogicamente o art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível o exaurimento de todas as tentativas de localização.

A atuação positiva do Juízo na obtenção de informações para viabilizar a efetividade do processo executivo é necessária, sob pena de perpetuar o trâmite processual infrutífero em detrimento do direito dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o arresto prévio de bens do devedor quando, em ação monitória, restam infrutíferas as tentativas de citação por longo período e há indícios de ocultação do requerido, visando a garantir a efetividade da futura execução.

Admite-se o arresto de bens na modalidade online, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não esgotadas todas as vias de localização do devedor, em face do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, artigos 300, 301.

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.

STJ, REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002610-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES
E

DANIEL NASCIMENTO DUARTE

AGRAVADO: RICARDO CARONE NOGUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES
e
DANIEL NASCIMENTO DUARTE
,

face a decisão proferida em sede de ação monitória movida face a
RICARDO CARONI NOGUEIRA,
que indeferiu seu pedido de arresto prévio de bens do Agravado.

Em suas razões recursais sustentam os Agravantes, em síntese, que (i) há um débito do Agravado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) relativo a contrato de honorários advocatícios; (ii) interposta a ação monitória ainda em 2015, inúmeras foram as tentativas frustradas de citação do Requerido, que está furtando-se de receber a citação; (iii) diante desse comportamento reiterado de ocultamento e resistência a regular tramitação do feito, há a necessidade de concessão do arresto prévio, como medida para assegurar a efetividade da futura execução e evitar o esvaziamento patrimonial do devedor, que já demonstra descaso com os Agravantes e com o sistema de justiça; (iv) o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, sendo frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de bens online, ainda que não tenha ocorrido o exaurimento das tentativas.

Assim requereu “
seja deferido o pedido de arresto prévio, determinando-se ao Juízo a quo que proceda tal ato cautelar via SISBAJUD, SNIPER, BACEN
E
CCS, assim como, a utilização das ferramentas CETIP para arresto de títulos e valores mobiliários, SUSEP para arresto de ativos financeiros e BM&F-BOVESPA, para arresto sobre as aplicações financeiras.
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido, a permitir a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Como resta já cediço, nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

Decorre dos autos que interposta a ação monitória ainda em 2015, ou seja, há cerca de 10 anos, até o presente momento não se logrou êxito sequer na localização do Requerido, não obstante as inúmeras tentativas e as várias vias e modos de citar o Agravado.

Referida ação tem arrimo em contrato de prestação de serviços advocatícios (honorários contratuais), referente à ação judicial 0004700-65.2011.8.08.0024, tendo o Requerido, inclusive, vencido a ação, deixando, contudo, de arcar com sua obrigação contratual, então no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pactuadas em 5 prestações de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse contexto, em que está o Requerido a furtar-se de sua obrigação contratual, parecendo, ainda, estar furtando-se do ato citatório, entendo razoável a medida de arresto pretendida pelos Agravantes, à luz do artigo 301 do CPC, no fim único de ver resguardada a efetividade da futura execução e evitar o esvaziamento patrimonial do devedor.

De acordo com o STJ, “(...)
o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.
” (REsp n. 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

Este é o caso dos autos, em que inúmeras foram, ao longo de 10 anos de curso do processo, as tentativas de citar o devedor, sem êxito.

Não descuro da razoabilidade do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, contudo, a medida de arresto encontra-se expressamente prevista no artigo 301 do CPC, como medida plenamente factível a resguardar o direito dos Autores, considerando a probabilidade do direito vindicado e o claro risco de dano, devendo ser ponderado, ainda, a aparente ocultação do devedor e, de consequência, de seus bens.

Creio, portanto, revelar-se prudente e necessário garantir a futura execução.

Para o STJ, “
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
” (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.).

Ademais, vale consignar que a jurisprudência pátria não deixa dúvidas quanto
a possibilidade e necessidade de atuação positiva do Juízo na obtenção de informações (endereços ou bens) necessárias a viabilizar a efetividade do processo executivo, em consagração do exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Creio que medida em sentido contrário estaria, data vênia, apenas a perpetuar o já alongado trâmite processual infrutífero, em benefício da omissão aparentemente deliberada do Requerido e em detrimento do aparente direito dos Agravantes.

Nestes termos, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a
viabilizar a realização de arresto online, devendo o Magistrado a quo valer-se dos instrumentos que julgar pertinente ao fim pretendido pelo ato, de acordo com o seu livre juízo,
medidas que
, frise-se, já constam dos autos de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.